Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – HISTÓRICO DE CONSUMO E ORDENS DE SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PAGAMENTO EFETUADO PELA PARTE AUTORA - DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021975-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE LEANDRO - CPF: 232.955.031-68 (RECORRENTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - E
NERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – HISTÓRICO DE CONSUMO E ORDENS DE SERVIÇOS
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– PAGAMENTO EFETUADO PELA PARTE AUTORA - DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO
–
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156802758, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para confirmar a tutela concedida e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
ocasionados à parte reclamante no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, devida a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Ainda, declarou a inexistência dos débitos lançados dos meses de novembro/2019 a julho/2021, descritos na inicial, com a devida baixa das restrições perante os Órgãos de Proteção ao Crédito.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a condenação da ré à repetição do indébito, enquanto que a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1.

Inocorrência de danos morais;

2.

Redução do
quantum
indenizatório;

3.

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 156802772, enquanto que a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 156802771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é titular da unidade consumidora no
6/97628-2 e
foi surpreendida com o recebimento das faturas referentes aos meses de
novembro/2019 (284 Kwh – R$ 293,90), dezembro/2019 (242 Kwh – R$ 222,23), janeiro/2020 ( 261 kwh – R$ 262,58)
,
fevereiro/2020 (293 Kwh – R$ 283,23), março/2020 (339 Kwh – R$ 326,43), abril/2020 (373 Kwh – R$ 369,04), maio/2020 (308 Kwh – R$ 303,76), junho/2020 (293 Kwh – R$ 291,02), julho/2020 (322 Kwh – R$ 327,00), agosto/2020 (291 Kwh – R$ 294,03), setembro/2020 (311 Kwh – R$ 304,90), outubro/2020 (330 Kwh – R$ 366,98), novembro/2020 (359 Kwh – R$ 362,83), dezembro/2020 (558 Kwh – R$ 609,59), janeiro/2021 (548 Kwh – R$ 556,82), fevereiro/2021 (621 Kwh – R$ 633,20), março/2021 (552 Kwh – R$ 549,94), abril/2021 (597 Kwh – R$ 611,69)
,
maio/2021 (361 Kwh – R$ 400,78)
,
junho/2021 (381 Kwh – R$ 423,81), e julho/2021 (325 Kwh – R$ 376,82),
as quais afirma não corresponder ao seu real consumo.

Afirma que, diante das cobranças indevidas das faturas acima elencadas, registrou reclamação junto à reclamada e ao PROCON, no dia
04/05/2020
, conforme
FA - no 51.003.001.20-0001717
.

Assevera que em resposta à reclamação do Procon, a ré aduziu que, no dia
05/07/2020,
realizou um teste no medidor de energia da UC para confirmação dos dados de medição, não tendo encontrado nenhuma anormalidade em campo.

Contudo, o autor não foi notificado, nem acompanhou tal procedimento, tendo solicitado uma aferição no medidor com laudo técnico confeccionado pelo órgão competente. Nesse viés, a reclamada realizou a substituição do medidor de energia da UC, levando o antigo medidor para a aferição, sendo que após a substituição do medidor, a fatura de energia praticamente triplicou o valor para pagamento.

Por fim, alega que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia pela reclamada em, ao menos, duas oportunidades.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, uma vez que existem variações normais de consumo mês a mês.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso,
vê-se que a irregularidade praticada pela reclamada restou incontroversa, tendo esta somente apresentado recurso quanto ao montante dos danos morais
. Vale ressaltar, inclusive, que os documentos juntados, na contestação, pela empresa de energia se referem a uma unidade consumidora alheia à discutida nos autos.

Logo,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo, culminando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao PROCON, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Em relação ao recurso do reclamante, frisa-se que a sentença realmente foi omissa quanto à repetição do indébito. Assim, sendo incontroversa a cobrança de valores acima da média, determino a restituição,
em dobro
, dos valores pagos nas faturas de
novembro de 2019 até novembro de 2020
, no valor total de
R$ 2.446,40 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos),
conforme comprovantes de pagamento anexados e desconto referente a um valor médio de consumo. A repetição não abrangerá a parcela de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), visto não estar comprovada a quitação.

Registra-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto
pelo reclamante

para
determinar que a reclamada realize a restituição da quantia de
R$ 2.446,40 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)
, já na forma dobrada
,
devendo haver acréscimo de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros mora de 1% ao mês incidentes da citação.

Ademais, fixo que os juros de mora da indenização por danos morais devem fluir da citação,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela demandada, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023